Tribunal: TJDFT
Processo: 0034119-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034119-27.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDA: ANA LUCIA BARBOSA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais. 2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, ficando suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. 3. Meros requerimentos para localização de bens passíveis de penhora, caso se mostrem infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. 4. A execução de título extrajudicial formalizado em cédula de crédito bancário possui prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto n. 57.663/66 cumulado com os artigos 5o da Lei no 6.840/80 e 52 do Decreto-lei no 413/69. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando, em suma, que o prazo prescricional aplicável ao caso em exame não é o trienal, e sim o quinquenal, por se tratar de dívida líquida fundada em cédula de crédito bancário decorrente de operação de crédito, constante em instrumento particular, de modo que, em seu entendimento, não é caso de reconhecimento da prescrição intercorrente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 (ID Num. 54248617 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, pois “a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal” (AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023. Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017